Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0002253-44.1990.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal (Sinafite/DF) impugnou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, oportunidade em que requereu a realização de perícia judicial para a apuração do valor devido e o chamamento do feito à ordem para julgamento dos embargos de declaração de id 32148111. Manifestação do Distrito Federal (id 76448767). 1. Chamamento do feito à ordem O Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal (Sinafite/DF) requer o chamamento do feito à ordem para julgamento dos embargos de declaração. Verifico que o requerimento visa rediscutir questão definitivamente apreciada por este Conselho Especial e pelo Superior Tribunal de Justiça. O trânsito em julgado foi certificado após o julgamento dos recursos interpostos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme certificado nos autos. Esse marco processual encerrou a possibilidade de novo exame da matéria, que encontra-se acobertada pela coisa julgada material. A tentativa de reabrir debate sobre matéria decidida viola os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da efetividade da jurisdição. A controvérsia foi integralmente submetida às instâncias competentes e confirmada de forma definitiva. A alegação de que os embargos de declaração id 32148111 não foram julgados não tem a aptidão de desconstituir o trânsito em julgado. Ressalto que o sindicato participou de todas as fases do processo e deveria ter suscitado eventual omissão na apreciação dos embargos de declaração na primeira oportunidade processual. Além de não o fazer, manifestou-se expressamente em defesa da regularidade da marcha processual. A tentativa posterior de sustentar inexistência de trânsito em julgado contradiz a conduta anteriormente adotada e viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Indefiro o requerimento de chamamento do feito à ordem. 2. Impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial O Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal (Sinafite DF) discordou dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requereu a realização de perícia judicial para a apuração do valor devido. As alegações deduzidas na impugnação, contudo, são genéricas e desprovidas de elementos concretos capazes de infirmar a correção dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. O sindicato não demonstrou de que forma os parâmetros fixados no título executivo judicial foram desrespeitados ou interpretados de modo equivocado pela Contadoria. O cálculo judicial observou fielmente os critérios definidos no acórdão transitado em julgado, especialmente quanto à absorção do reajuste até outubro de 1990, não havendo margem para inovação ou reinterpretação de comandos consolidados. A mera discordância do credor quanto ao resultado numérico não autoriza a realização de prova pericial, sobretudo quando inexistem indícios de erro material ou de descumprimento do título executivo. A ausência de vício ou irregularidade comprovada impõe o reconhecimento da higidez dos cálculos oficiais e afasta a necessidade de realização de perícia judicial. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de chamamento do feito à ordem e de realização de perícia judicial. Homologo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (Coorpre). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator